Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-53.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - TRÂNSITO EM JULGADO EM 30/07/2019 - CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A tentativa de homicídio, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida de qualquer um dos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais.
- Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado nas fileiras da Corporação.
- Perda da graduação.
- Procedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000008-53.2022.9.13.0000 Referência: Processo TJMG n. 0024.11.054.693-4 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/07/2022 Publicação: 27/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELO HORIZONTE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – TRÂNSITO EM JULGADO EM 30/07/2019 – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A tentativa de homicídio, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida de qualquer um dos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais. - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado nas fileiras da Corporação. - Perda da graduação. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa de incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar as representações de perda de graduação em decorrência de condenações oriundas da Justiça comum. No mérito, também por unanimidade, acordam em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofereceu representação em desfavor do Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier, visando a perda de sua graduação, por ter sido o mesmo condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP). A sentença foi proferida em 1º/02/2019, com trânsito em julgado em 30/07/2019. Segundo consta nos autos, Guilherme Bernardes e o representado Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier são ex-cunhados e, em decorrência de o primeiro ter xingado o filho do segundo, este resolveu ceifar-lhe a vida. Foi assim que, no dia 25/12/2010, estando na condução de seu veículo pelo bairro Céu Azul, nesta capital, o representado, após atropelar Guilherme Bernardes enquanto ele atravessava a rua, desceu do automóvel e, aproveitando-se do fato de a vítima estar desacordada, passou a desferir diversos golpes de faca contra ela, provocando-lhe inúmeras lesões que somente não acarretaram a sua morte porque a vítima foi prontamente socorrida e submetida a tratamento médico. Além da condenação do representado a pena superior a dois anos de reclusão, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requer a eminente procuradora de justiça que seja julgada procedente a presente representação, com a perda da graduação do Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O Extrato de Registros Funcionais do representado foi anexado no Evento 9 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: CB PM QPR RICARDO GOMES XAVIER Recompensas - Notas meritórias: 36 (trinta e seis); - Elogios individuais: 8 (oito); - Menções elogiosas escritas: 14 (quatorze); Punições - Suspensão: 1 (uma) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conceito “B” - 0006 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Leandro Hollerbach Ferreira, que sustentou que o fato de o representado ter sido condenado a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão não significa, necessariamente, que ele deva ser excluído das fileiras da PMMG. No entendimento da defesa, inúmeros outros fatos que são peculiares ao presente caso devem ser analisados, ponderados e sopesados, como a personalidade do representado, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço e o seu realinhamento de conduta. Nesse sentido, aduz que a inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, bem como o artigo 111 da Constituição Estadual, permite ao julgador avaliar, no caso concreto – seguindo os critérios de conveniência e oportunidade, balizados – a perda de graduação da praça; logicamente, pelos princípios militares, independentemente da pena cominada. Alega que, em que pese a pena fixada no processo criminal, o representado Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, contanto com o apoio irrestrito de seus colegas de farda. Ademais, diz o representado já vem sofrendo com a severa reprimenda imposta em seu desfavor, não sendo necessária mais uma sanção, como a perda da sua graduação. Afirma que, pelos documentos anexados à presente defesa, percebe-se que o representado sempre desempenhou a sua atividade policial militar de forma memorável, prestou relevantes serviços e, assim, possui condições de permanecer nas fileiras da PMMG. Desta forma, requereu a defesa o direito de juntada de documentos até a sessão de julgamento. No mérito, requereu que seja negado provimento à representação, para que o representado permaneça nas fileiras da PMMG. Nestes termos, pede deferimento. Em petição apresentada no Evento 23 – PET1, a defesa do representado, preliminarmente, arguiu a incompetência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para decretar a perda da graduação em decorrência de condenação proferida pela Justiça comum, caracterizando tal situação como nulidade absoluta, sendo assim questão de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer momento e, inclusive, ser decretada pelo magistrado de ofício. Diz que, por força do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, a Justiça Militar possui competência para decidir a respeito da perda da graduação da praça policial militar somente nos crimes militares, ou seja, as condenações exclusivamente de crimes comuns, proferidas pela Justiça Comum, não habilitam à Justiça Militar o processamento e julgamento de representação para perda de graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega que, ao processar e julgar esta representação para perda de graduação com fundamento exclusivamente em sentença penal condenatória proferida pela Justiça comum, a Justiça Militar ofende o princípio do juiz natural, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal. Pretende demonstrar, assim, que a Justiça Militar não possui competência para processar e julgar representação para perda de graduação decorrente de sentença penal condenatória proferida pela Justiça Comum. Isto posto, a defesa do representado, preliminarmente, argui a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar esta representação, por se tratar de ordem pública. Em decisão proferida no Evento 24- DEC1, este relator concedeu ao representado o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos os documentos que julgar pertinentes à sua defesa. No Evento 27 – PET1, a defesa do representado apenas ratificou, como razões de resposta escrita, todos os argumentos apresentados nas manifestações dos Eventos 21 e 23. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso, inicialmente, a preliminar suscitada pela defesa do representado de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar os militares estaduais em decorrência de condenações criminais a penas superiores a dois anos de reclusão proferidas pela justiça comum, por força do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. Alega a defesa do representado que a Justiça Militar, ao processar e julgar a perda da graduação com fundamento exclusivamente em sentença penal condenatória proferida pela Justiça comum, ofende o princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso XXXVII, da Carta Magna de 1988. Nesse sentido, estabelece o artigo 125 da Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Com o advento da Lei n. 13.491, que entrou em vigência em 16/10/2017, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), que antes afirmava que somente poderiam ser consideradas crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM, sofreu significativa mudança, ampliando o conceito de crime militar, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] Com esta significativa ampliação de competência da justiça castrense, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar com base no art. 9º, inciso II, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. No presente caso, estamos diante de uma condenação por tentativa de homicídio, crime doloso contra a vida, que, nos termos do art. 9º, § 1º, do CPM, mesmo com o advento da Lei n. 13.491/2017, continuou como sendo de competência do Tribunal do Júri, mas se o militar estadual for condenado a uma pena restritiva de liberdade superior a dois anos, a decisão do processo originário de perda de graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais cabe ao tribunal competente decidir nos exatos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. É oportuno dizer que, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem os Tribunais de Justiça Militar, estes tribunais é que serão competentes para processar e julgar os processos originários. Nos demais estados da federação, os Tribunais de Justiça é que serão competentes para processar e julgar a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais. Portanto, no Estado de Minas Gerais se houver condenação, na Justiça comum ou na Justiça Militar, a pena restritiva de liberdade superior a dois anos, a competência para processar e julgar a perda da graduação da praça policial militar é do Tribunal de Justiça Militar. É relevante esclarecer, ainda, que o Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como pela legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). 3 – Sobre a previsão específica das Justiças Militares Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em vigor, que dispõe sobre comunicação ao Tribunal de Justiça Militar da sentença criminal condenatória, transitada em julgado, proferida contra policial militar na justiça comum, assim determina: A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em reunião realizada em 27/12/95, no Processo da Comissão Administrativa n. 4, da comarca de Belo Horizonte, e, CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, §§ 7º e 8º, c/c o art. 111 da Constituição Estadual que determinam que o policial militar condenado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar que decidirá sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça; CONSIDERANDO que para o cumprimento da norma constitucional, as sentenças condenatórias transitadas em julgado, proferidas contra o policial militar para que seja instaurado, no âmbito daquela justiça, o competente processo; RESOLVE: Art. 1º - As Secretarias Criminais de Primeira Instância e Juízos de Execução, onde houver, quando receberem os processos instaurados contra policiais-militares, condenados a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos por sentença transitada em julgado, deverão remeter comunicação do fato ao Tribunal de Justiça Militar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo. Art. 2º - A comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com certidão de trânsito em julgado expedida pelo escrivão. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publicada em 14/02/1996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor. É relevante mencionar que o artigo 39, § 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece de forma muito clara e precisa que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 8º - “O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. O parágrafo anterior estabelece que: § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. Logo, com base nas fontes constitucionais e infraconstitucionais mencionadas, não resta qualquer dúvida de que este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais tem competência exclusiva para processar e julgar os militares do Estado de Minas Gerais, nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, quando sobrevier condenação criminal superior a dois anos, com trânsito em julgado, tanto na Justiça Comum como na Justiça Militar. No presente feito, a condenação de 8 (oito) anos de reclusão do representado, por tentativa de homicídio, foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Resolução n. 299/1996, em vigor, determina a remessa de comunicação ao Tribunal de Justiça Militar, assim que a sentença transitar em julgado, para a submissão do militar estadual condenado ao processo originário de perda de graduação ou perda do posto e da patente. Esta comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com a certidão de trânsito em julgado, expedida pelo escrivão. Esta Resolução n. 299 foi publicada em 14/02/0996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor até hoje. Com estas considerações, afasto a preliminar suscitada pela defesa de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar as representações de perda de graduação em decorrência de condenações oriundas da Justiça comum. ENTRO NO MÉRITO Alega a defesa do representado que o simples fato de ele dele ter sido condenado a 8 (oito) anos de reclusão não significa, necessariamente, que ele deva ser excluído das fileiras da PMMG. Sustenta que é preciso analisar o seu tempo de serviço, os relevantes serviços prestados, a sua ficha funcional, a sua vida pregressa, as suas características pessoais, o seu realinhamento de conduta e por fim, a reprimenda penal imposta, que já é mais do que suficiente para reprimir o crime cometido, não sendo mais necessário julgar a perda de graduação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisa-se a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da bicentenária Corporação de Tiradentes. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, mas tão somente se, em virtude da reprimenda imposta, o sentenciado reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar na condição de praça da reserva remunerada, já que a sua situação funcional já o identifica como inativo na corporação. O representado tem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço. Está com 57 anos de idade. A Polícia Militar é uma instituição bicentenária que tem como missão precípua a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. Os conceitos de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, que viola preceitos e princípios estabelecidos, que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. O Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier tem um extrato de registros funcionais mediano. Está no conceito “B”, com 6 (seis) pontos negativos. A conduta praticada que deu azo à sua condenação foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela corporação; afrontou o ideal de bem servir à sociedade; quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. Pelo simples fato do seu ex-cunhado Guilherme Bernardes ter xingado o seu filho, decidiu ceifar-lhe a vida. Para isso utilizou o seu próprio veículo e, ao avistá-lo em via pública, o atropelou. Não satisfeito e aproveitando que a vítima se encontrava desacordada, passou a desferir diversos golpes de faca, que causaram inúmeras lesões em Guilherme. Sua vida foi salva em virtude de ter sido prontamente socorrido e conduzido a um hospital, onde recebeu o atendimento médico necessário. A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. Os fatos, como ocorreram, são muito graves, denotam um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida de qualquer integrante da Polícia Militar. A Corporação de Tiradentes não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com policiais militares violentos, que desprezam a vida das pessoas, que se mostram insensíveis e despreparados para enfrentar as situações adversas do dia a dia, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam de forma incontornável o ordenamento jurídico vigente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres e obrigações. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois, sendo um profissional mais experiente, deveria ter colocado em prática a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de um ex-cunhado, só porque xingou o seu filho. A nossa sociedade vive uma crise existencial jamais vista, onde a prática da gentileza e do respeito ao próximo há muito tempo ficou esquecida. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar e capacitar seus policiais militares, oferecendo cursos e técnicas de proteção e socorro social, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. A sociedade espera de um policial militar, seja ele da ativa, da reserva ou reformado, a proteção. Não se pode conceber que estes militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentado respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores, aliado à pratica do abominável crime doloso contra a vida, no caso, a tentativa de homicídio, rompe o equilíbrio, interfere na ponderação e na temperança. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada compromete ou inviabiliza a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para continuar ostentando a condição de praça da PMMG. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Cb PM QPR Ricardo Gomes Xavier. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar procedente a presente representação e, em consequência, decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de julho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator